Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710184-86.2020.8.07.0006 RECORRENTE: WELBER DAMACENO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, ostentando condenação transitada em julgado por crime de roubo, outra condenação por furto que aguarda o trânsito, além de responder outras ações penais pelo mesmo delito, está demonstrada a reprovabilidade do comportamento do agente, que impede o reconhecimento da insignificância. III - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” IV - Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes. V - O STJ firmou entendimento que apenas a reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (AgRg no AREsp 1716664/SP). No mesmo julgado, porém, registrou que a condenação anterior por crime violento (roubo), informa que a medida não é socialmente recomendável. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, renovando a tese de que, sendo sua conduta atípica, deveria ter sido absolvido; b) artigo 44, 3o, do Código Penal, defendendo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VI, do CPP. Isso porque o “acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer (...) a atipicidade da conduta por ausência de dolo” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022), demanda a reapreciação do acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 44, 3o, do CP, porquanto a Corte Superior também entende que “o benefício não se revela adequado à espécie, pois reconhecida circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes (anterior condenação pelo delito de roubo), situação bastante a afastar o requisito subjetivo descrito no art. 44, III, do Código Penal”. (AgRg no AREsp 1.949.332/DF, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 25/3/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015